Tribunal: STF
Processo: ARE 1501667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 42/CGCP/2019. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO EM JUÍZO. IRDR DO GCDP (TEMA 21). REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.009). REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONSOLIDAÇÃO, ADEMAIS, DE ENTENDIMENTO OPOSTO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NA DIRETRIZ N. 7. COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS COM A RESSALVA DE QUE A PARTE AUTORA É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.



    "1. O GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (IRDR N. 5009506-08. 2019.8.24.0000, REL. DES. LUIZ FERNANDO BOLLER - TEMA 21) FIXOU COMPREENSÃO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA VOLTADA A CERTAMES PÚBLICOS, A PROVA PERICIAL DEVE SE LIMITAR À VERIFICAÇÃO DAS FICHAS TÉCNICAS PRIMITIVAS, NÃO SE ADMITINDO, EM OUTROS TERMOS, O REEXAME PROPRIAMENTE QUANTO AO PERFIL DO CANDIDATO. "NÃO HAVERÁ ESPAÇO PARA UMA ANÁLISE ORIGINAL DO CANDIDATO, COMO SE FOSSE SIMPLESMENTE POSSÍVEL TRANSFERIR A OUTRO AVALIADOR A DEFINIÇÃO A RESPEITO DA APTIDÃO DO PARTICIPANTE; UMA SEGUNDA CHANCE, NÃO ISONÔMICA, DE APURAÇÃO DA CONDIÇÃO PSÍQUICA, PARTINDO-SE DO ZERO E SE IGNORANDO O EXAME PRIMITIVO. O QUE SE PERMITE É, COM BASE NO MESMO EXAME JÁ REALIZADO PELA BANCA, PERQUIRIR SE TAL AVALIAÇÃO FOI TECNICAMENTE CORRETA, ATENTANDOSE SIMULTANEAMENTE À LEI E AO EDITAL.



    "2. EM PARALELO, PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL COMPLEMENTA O RACIOCÍNIO, FIRMANDO TESE SEGUNDO A QUAL "NO CASO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO EM LEI E EM EDITAL, É INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO, COM CRITÉRIOS OBJETIVOS, PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME" (TEMA 1.009).



    "3. O GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO SE DEBRUÇOU SOBRE A MATÉRIA E, A BEM DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS, EVOLUIU O RACIOCÍNIO, SUPERANDO O GRAU DE INCERTEZA QUE PAIRAVA SOBRE O CONCURSO PARADIGMA. O CAMINHO SEGUIDO FOI PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA; MELHOR, QUE NOS CERTAMES PÚBLICOS ENVOLVENDO OS EDITAIS 091/CESIEP/2017 E 042/CGCP/2019 OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ESTABELECIDOS PELA BANCA NÃO FORAM CONTRA A LEGISLAÇÃO, EM ESPECIAL AS NORMAS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (7ª DIRETRIZ DO GCDP)" (TJSC, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 5005928-55.2019.8.24.0091, REL. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 1-12-2022).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente